Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-05.2025.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001389-05.2025.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO GOMES NETO

Advogado(s)
:
HILDERICO DE SOUZA FERRAZ NOGUEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 330, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de emenda da inicial.

2. A ação foi ajuizada para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de vício de consentimento, com restituição de valores e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informações complementares e de documentos bancários específicos, exigidos pelo juízo de origem, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, em ação proposta por consumidor que alega contratação irregular de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir

4. A sentença foi proferida de forma prematura, uma vez que a petição inicial foi instruída com elementos probatórios mínimos aptos a justificar o prosseguimento da demanda, como documentos pessoais, extratos de benefício previdenciário e histórico de descontos.

5. Nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988 e do art. 6º, VII, do CDC, o acesso à Justiça e a facilitação da defesa do consumidor constituem garantias fundamentais, devendo eventuais deficiências documentais ser supridas na fase instrutória.

6. O ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, não sendo razoável imputar ao consumidor a obrigação de apresentar o contrato supostamente fraudulento.

7. A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a ausência de documentos bancários, embora relevantes para a análise do mérito, não justifica o indeferimento da inicial quando presentes indícios suficientes da relação jurídica e da controvérsia sobre a contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de documentos bancários não essenciais à propositura da demanda não autoriza o indeferimento da petição inicial, quando presentes elementos probatórios mínimos do direito alegado pelo consumidor.”

“2. O princípio do acesso à Justiça impõe a apreciação do mérito das ações que contenham indícios suficientes da controvérsia, especialmente nas demandas consumeristas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 330, IV; CDC, art. 6º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8001255-57.2020.8.05.0027, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2021; TJ-BA, APL nº 8000309-13.2020.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJ-BA, APL nº 8001018-48.2020.8.05.0051, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 02.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001389-05.2025.8.05.0126, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, tendo como
Apelante SILVIO GOMES NETO e como Apelado BANCO BMG S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA